Tribunal: TJES
Processo: 0000688-73.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-73.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICTOR BRECIANE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n. 0000688-73.2022.8.08.0007.

Requerente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Requerido: VICTOR BRECIANE.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIDA CITAÇÃO ELETRÔNICA. PARTE QUE COMPARECEU AOS AUTOS EM SEGUIDA MANIFESTANDO CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Compulsando os autos, observa-se que, diferente do que sustenta o ente recorrente, foi expedida citação eletrônica em 30/05/2023 (vide ID 14806795), ocasião na qual a parte foi, também, intimada acerca dos termos da decisão de fls. 25/26 dos autos digitalizados, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela ao autor, ora recorrido.

Vê-se, ainda, que, em 06/06/2023, o Estado veio aos autos, por meio do petitório ID 14806797, informando que "examinou os arquivos de digitalização dos autos físicos, desde a página de autuação até o mandado judicial de fls.27" e pugnando pelo "prosseguimento da tramitação dos autos, agora por meio eletrônico, em seus ulteriores atos processuais".

Parece-me curioso que, após ter examinado integralmente os autos, o recorrente venha, apenas após a prolação da sentença, por meio do recurso inominado ID 14806805, sustentar a aventada nulidade da citação, a qual, como dito alhures, foi devidamente expedida de forma eletrônica no ID 14806795, em observância à legislação de regência, e não através do e-mail de fls. 27, encaminhado à SESA/ES, como faz querer crer.

Registro, nesse particular, que o aludido e-mail foi enviado apenas para que se desse cumprimento à antecipação da tutela deferida nos autos.

Logo, tendo havido a devida citação e tendo a parte comparecido aos autos logo após, manifestando expressa ciência acerca dos atos processuais praticados, não há que se falar em qualquer sorte de nulidade.

Por essas razões e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença guerreada.

Custas isentas, em consonância com a Lei Estadual nº 9.974/2013.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)